Tribunal: CARF
Processo: 10830.002735/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002735/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.693 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ELZO LUIZ FORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties caso o contribuinte não consiga demonstrar, através de documentação
hábil e idônea, a sua inocorrência.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002735/2005-71
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 43/57), lavrado em 01/04/2005, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2001, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos de aluguéis
ou royalties recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.530,62 e dedução indevida de livro
caixa, no valor de R$ 117.101,64.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/28), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação oferecida, à fl. 01/14, o autuado alegou, em síntese, que:
• Desconhece a intimação para apresentação dos documentos para a
comprovação das despesas do livro caixa;
• A omissão de rendimento constatado pela Auditoria não foi recebida pelo
impugnante, pois houve erro por parte da fonte pagadora, na qual fez constar na DIRF
o seu CPF. Por meio de carta com AR, fls.126/129, notificou a fonte pagadora para
que providenciasse a alteração da DIRF a partir do exercício 2001 —ano-calendário
2000;
• A multa de ofício aplicada é ilegal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-20.043 (e-fls. 1.093/1.105), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
DEDUÇÃO - LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidos da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade a "remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos
pagos a terceiros e as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUEIS E ROYALTIES. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, de alugueis e royalties,
detectado por meio da DIRF da fonte pagadora, caso o contribuinte não
consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é
devido multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração
apurada, condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado parcialmente favorável do julgado de 1a instância e
amparado pelo contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso
tempestivo (e-fls. 32), combatendo a infração de omissão de rendimentos e respectiva multa de
ofício aplicada, basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa relativa à dedução indevida de livro caixa, no valor de R$
5.828,35
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.530,62
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Quanto a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica o impugnante
alega que não é o beneficiário, porque a fonte pagadora errou em incluir o nome e o
CPF do contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
O impugnante por meio de carta AR notificou a fonte pagadora que excluísse o
contribuinte da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF a partir do
exercício 2001, ano-calendário 2000, consoante os documentos de fls. 126/129.
Em razão da alegação do impugnante consultamos o banco de dados da Receita
Federal do Brasil e localizamos as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
—DIRF, de fls. 540 — DIRF - ORIGINAL ano-calendário 1999, fls. 541 — DIRF -
RETIFICADORA ano-calendário 2000 e fls. 542 DIRF - RETIFICADORA ano-
calendário 2001.
Visto que a fonte pagadora DICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. —CNPJ
02.340.357/0001-44, não alterou as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
—DIRF, a pedido do impugnante e este, também, não trouxe aos autos declaração da
fonte pagadora manifestando o erro no preenchimento da DIRF e, ainda, constar DIRF
no anterior e posterior ao ano-calendário deste Auto de Infração, assim, fica
caracterizado por falta de outros elementos que o impugnante foi o beneficiário dos
rendimentos declarados pela fonte pagadora, pois na sua notificação extrajudicial, fls.
126/127, informa que é o administrador do imóvel locado, entretanto não traz aos
autos provas do legitimo beneficiário dos rendimentos da DIRF citada.
Assim, não se acolhe a alegação do - impugnante.
...
DA MULTA DE OFÍCIO.
Alega o impugnante a ilegalidade da multa aplicada, entretanto a definição deste
consectário está prevista na legislação e uma vez positivada a norma, é dever de a
autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que
gerou.
O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, à multa aplicada de 75% está prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996 e em plena validade, conforme aqui colacionado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002735/2005-71

Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de
ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata,
ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente, por
oposição ao disposto no inciso lI do mesmo dispositivo.
Assim, uma vez que o artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, es ece literalmente
o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, cabe à autoridade
fiscal, juntamente com o imposto devido, exigir a multa de 75 %. A referida multa,
como esclarecido no Auto de Infração será reduzida em sendo o crédito tributário
recolhido integralmente ou parcelado.
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária,
assim, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve
por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim diz:
"Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou' do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício
(art. 957 do Decreto no 3.000/99 — RIR/99).
Pelo exposto, não se acolhe a alegação do impugnante.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital